Tribunal: TJMT
Processo: 0000887-63.2018.8.11.0036
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000887-63.2018.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WGLHEDSON LUIZ PEREIRA SILVA - CPF: 926.330.721-00 (EMBARGADO), REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 005.627.341-04 (ADVOGADO), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0002-00 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DANIELLY GARCIA PIATO - CPF: 028.782.741-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000887-63.2018.8.11.0036

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE BEM IMÓVEL - AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO IMOBILIÁRIO - IRRELEVÂNCIA - NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO EM MOMENTO ANTERIOR À EFETIVAÇÃO DA PENHORA - CONSTRIÇÃO QUE NÃO SUBSISTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEMANDA RESISTIDA - CONDENAÇÃO DO EMBARGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
-
OMISSÃO – ERRO IN JUDICANDO - AUSÊNCIA DE VÍCIO PRETENSÃO DE FAZER PREVALECER A TESE DE DEFESA - IMPOSSIBILIDADE – MULTA PROTELATÓRIA – AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000887-63.2018.8.11.0036

EMBARGANTE: ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

EMBARGADO: WGLHEDSON LUIZ PEREIRA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE BEM IMÓVEL - AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO IMOBILIÁRIO - IRRELEVÂNCIA - NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO EM MOMENTO ANTERIOR À EFETIVAÇÃO DA PENHORA - CONSTRIÇÃO QUE NÃO SUBSISTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEMANDA RESISTIDA - CONDENAÇÃO DO EMBARGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Comprovado que o terceiro embargante firmou contrato de compra e venda verbal do imóvel penhorado, do qual detém a posse, bem como evidenciada a ausência de penhora ao tempo da aquisição, além de não restar demonstrada a fraude, ainda que não realizado o registro em cartório, não subsiste a constrição judicial do bem do adquirente de boa-fé.

Ao opor resistência ao próprio mérito dos embargos, a parte embargada atraiu a aplicação do princípio da sucumbência, de maneira a arcar com os ônus de sucumbência.

Alega que o v. acórdão se mostra omisso face a não observância dos documentos carreados aos autos e da desconsideração ao artigo 1.245 do CC e Súmula 303 do STJ.

Realça que o imóvel objeto de penhora se encontra registrado em nome do devedor da ação de execução e não em nome do autor dos embargos de terceiro.

Assevera que a decisão se mostra equivocada ao se posicionar contrariamente ao disposto no art. 1.245 do CC e Súmula 303 do STJ.

Reitera que quem deu azo a propositura dos embargos de terceiro foi o próprio embargante, ao não registrar o imóvel em seu nome.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, prover a apelação para revogar a r. sentença e julgar improcedente os Embargos de Terceiro.

Contrarrazões (id 81920998). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento com aplicação da multa protelatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000887-63.2018.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão quanto ao disposto no art. 1.245 do CC e Súmula 303 do STJ.

A hipótese é de Embargos de Terceiro julgados procedentes com a condenação do embargado apelante, aqui embargante, nos ônus de sucumbência. No caso, o apelante pretendeu fazer prevalecer a constrição judicial sobre o imóvel objeto de penhora, ao argumento de que o embargante de terceiro, então apelado, ora embargado, não demonstrou ter a posse do imóvel, nem promoveu os atos para a regularização da propriedade.

O v. acórdão impugnado, ao manter a r. sentença, não olvidou se tratar de contrato verbal, mas que restou demonstrado pelo terceiro, ora embargado, que a aquisição se deu em momento anterior à averbação e a penhora.

Nesse sentido, o v. acórdão consignou:

Consta que a ora apelante, Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários ajuizou em
30/06/2015
, Ação de Execução de Título Extrajudicial contra Cleveilton Ferreira Ribeiro e, em
19/10/2016
, foi lavrado auto de penhora e avaliação do imóvel urbano, localizado no município de Tesouro, com matrícula n. 8.980 do 1o Serviço Registral da comarca de Guiratinga.

Ocorre que, referido imóvel foi adquirido pelo embargante, ora apelado, em 21/07/2014, por contrato verbal, portanto, antes da propositura da ação monitória.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento na Súmula n. 84, no sentido de que “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.

Na hipótese, consta na matrícula do imóvel a averbação premonitória de ação de execução, constituída em 08/09/2015. Por sua vez, a penhora se deu em 19/10/2016.

Contudo, o embargante, ora apelado, embora se trate de contrato verbal, colacionou documentos aptos a comprovar a aquisição em momento anterior à averbação e a penhora. Neste ponto, embora o adquirente, ora apelado, não tenha promovido a transferência do imóvel, nota-se que à época da aquisição, foram emitidos em nome guia de informação de ITBI, emitida pelo Cartório de Registro Civil da cidade de Tesouro, bem como guia de informação e cálculo do valor atribuído ao imóvel e respectiva guia de arrecadação para o Município. Verifica-se, ainda, o pagamento do IPTU no ano de 2015 pelo embargante, ano em que foi ajuizada a ação.

Vale dizer, então, que desde o ajuizamento da ação de execução, o imóvel já se encontrava na posse do embargante.

Não se olvida de que a transferência de propriedade se rege pelo dispositivo do art. 1245 do Código Civil, ou seja, se dá mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Porém, à falta do compromisso de compra e venda ou de escritura pública, não impede o reconhecimento do direito do embargante, que adquiriu o imóvel sem qualquer constrição e de boa-fé.

Portanto, não há que se falar em penhora de imóvel que se encontra em posse de terceiro de boa-fé.

Ademais, como registrado na r. sentença, não restou demonstrada a fraude à execução, tese defendida pela embargada, ora apelante.

Assim é que, uma vez comprovado que o terceiro embargante firmou contrato de compra e venda verbal do imóvel penhorado, do qual detém a posse, bem como evidenciada a ausência de penhora ao tempo da aquisição, além de não restar demonstrada a fraude, ainda que não realizado o registro em cartório, não subsiste a constrição judicial do bem do adquirente de boa-fé.

De notar-se que o v. acórdão nãos se descuidou quanto ao disposto no art. 1.245 do CC, contudo, entendeu que à falta do compromisso de compra e venda ou de escritura pública, não impede o reconhecimento do direito do embargante, que adquiriu o imóvel sem qualquer constrição e de boa-fé.

Do mesmo modo, o v. acórdão examinou a pretensão de afastar os ônus de sucumbência, forte na Súmula 303 do STJ. Ocorre que, no caso, o credor, então embargado, ofertou resistência a demanda, inclusive defendeu a tese de fraude à execução, o que impõe a manutenção da sua condenação, como expressamente consignado:

Ou seja, a princípio, o credor que indica à penhora bem imóvel transferido a terceiro mediante contrato de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis, não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios, salvo na hipótese em que houver resistência da parte embargada no tocante à procedência do pedido.

De notar-se que o embargado contestou a ação, inclusive, defendeu a tese de fraude à execução. Desse modo, ao opor resistência ao próprio mérito dos embargos, a parte embargada atraiu a aplicação do princípio da sucumbência, de maneira a arcar com os ônus de sucumbência.

Nessa quadra, a questão controvertida e devolvida para este Tribunal foi devidamente apreciada com fundamentação suficiente.

Desta feita,
o que o embargante denomina de omissão, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Em verdade, os aclaratórios
veiculam mero inconformismo com o conteúdo do acórdão embargado, que foi desfavorável ao recorrente. Ora, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, como pretende o embargante.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material.

2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.

3. Embargos de declaração rejeitados
.(EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou, ainda, para correção de erro material.

2. No caso, não se verifica a existência dos vícios indicados, porquanto é nítido o desejo de fazer valer os argumentos apresentados e, assim, modificar as conclusões do acórdão embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1433434/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 14/04/2020)

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Por fim, não se visualiza evidente abuso a justificar a aplicação da sanção da multa protelatória.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021